Tribunal: TJBA
Processo: 8076558-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076558-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: ROSANA LEAL PASSOS

Advogado(s):FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, AMANDA ILARA ANDRADE DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não pade
ce
omissão no acórdão embargado, que apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo
de
In
s
tr
ument
o

de nº
8076558-22.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

e, como
Embargada
-

ROSANA LEAL PASSOS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11/A